Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-42.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004652-42.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS - CPF: 396.474.801-30 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1004652-42.2023.8.11.0006.

RECORRENTE: INEZ ALVES GUIMARãES MARTINS.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 94/2011

–
IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LTCAT – DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÉDIO DE 20% -
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À BASE DE CÁLCULO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA que prevê o pagamento sobre o SALÁRIO BASE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando reformar a decisão monocrática (id. 221427168), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial.

2.

A recorrente argumenta que
houve omissão na sentença recorrida quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade nos meses em que ainda estava vigente a Lei Complementar municipal 94/2011, e requer, portanto, sua determinação.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamado refuta as alegações da recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante logrou êxito em comprovar o direito à implantação do adicional de insalubridade em grau médio, mediante laudo pericial,
sendo o cerne recursal apenas para determinar o cálculo do adicional sobre o salário base do cargo
, conforme regulamentado pela Lei Complementar municipal 94/2011.

6.

O art. 166, § 2o, da referida lei, assim dispõe:

“
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei”.

§ 2o O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
assegura a percepção de adicional respectivamente de
40% (quarenta por cento),
20% (vinte por cento
) e 10% (dez por cento)

do valor do salário base
,
de acordo com a classificação
nos graus máximo, médio e mínimo.” (grifei).

7.

In casu
, considerando a legislação supracitada e demais documentos apresentados, assiste razão à recorrente.

8.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de
determinar que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade seja o salário base do cargo efetivo da autora,
durante o período entre a confecção do laudo até a entrada em vigor da LC 170/2022; mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024